Tribunal: TJES
Processo: 5005920-31.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Reivindicação
Data de julgamento: 2025-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005920-31.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: DENIZE COVRE ZANI e outros (2)

AGRAVADO: MARLI ANTONIO DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – POSSE
CLANDESTINA
–
FUMUS BONIS IURIS
– AUSÊNCIA DE
PERICULUM IN MORA
– RECURSO
DES
PROVIDO.

1. Consoante o estipulado no art. 1.200 do CPC, a posse se revela injusta quando é violenta, clandestina ou precária. Nesse sentido, tem-se por clandestina a posse daquele que é obtida às escondidas, de forma oculta, na surdina, em um momento de ausência do proprietário com relação ao bem. Parecer ser este o caso dos autos, onde a agravante da ausência dos proprietários do imóvel vizinho ao seu, começou a utilizá-lo, num primeiro momento para descarte de materiais de construção civil e posteriormente para plantação de milho.

2. Todavia, ainda que se possa concluir pela verossimilhança das alegações dos agravantes e pela presença do
fumus boni iuris,
não se verifica a existência do segundo requisito exigido pelo art.300 do CPC para a concessão da antecipação de tutela colimada, qual seja, o
periculum in mora.
Os agravantes não demonstram depender do imóvel para moradia própria ou mesmo como fonte de renda para sua subsistência, o que corrobora a ausência do perigo da demora.

3. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

PRELIMINAR

NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO - DESERÇÃO

Em contrarrazões id
10713461, a agravada arguiu, preliminarmente, o não conhecimento do recurso por ausência de preparo.

Sem razão a agravada.

Em que pese a ausência de comprovação de recolhimento do preparo quando da interposição do presente agravo de instrumento, é possível denotar o seu pagamento por meio de simples conferência nas informações de custas processuais (Guia nº 240078667).

Isto posto,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

MÉRITO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo ao exame de mérito.

Na origem,
DENIZE COVRE ZANI E OUTRO

ajuizou ação reivindicatória em desfavor de
MARLI ANTONIO DE OLIVEIRA
, aduzindo serem proprietários de 08 (oito) lotes contíguos no Loteamento Morada Interlagos II, na Ponta da Fruta, Vila Velha/ES.

Sustentam que no final de 2020 resolveram instalar uma cerca divisória delimitando a referida área, como de direito, mas restou impedida de efetuar o cercado pela agravada e seu filho, que alegou que supostamente teve prejuízos financeiros ao limpar os lotes dos matos, pretendendo, pois, uma compensação financeira. Posteriormente, argumentou que a delimitação pretendida pela agravante estaria por ocupar lote que deveria ser da agravada, pois havia comprado parte do lote 07 de terceira pessoa, sem, contudo, saber identificar o vendedor e apresentar documento comprobatório.

Observam que as provas dos autos denotam a tentativa da agravada de utilizar o imóvel dos agravantes (colocação de restos de construção civil e plantação de milho) a fim de justificar eventual posse da área.

Requerem, ao final, que: a) seja determinado, liminarmente, que a primeira requerida/agravante proceda com a quitação do financiamento em questão, e que a segunda requerida se abstenha de proceder com as cobranças indevidas das parcelas em aberto não pagas em razão do falecimento do de cujos.

O magistrado singular, por meio da decisão id 8273309, deferiu parcialmente o pleito liminar para determinar que a parte ré proceda, às suas expensas e no prazo de 15 (quinze) dias, a limpeza do terreno objeto destes autos a fim de evitar a proliferação de pragas, insetos, lixos, dentre outros, sob pena de fixação de multa diária por descumprimento.

Irresignada, os agravantes pretendem a reforma da citada decisão, sustentando, em suma, que: a) a agravada vem ocupando indevidamente parte do lote de propriedade dos agravantes; b) o ajuizamento da demanda originária visa preservar o bem jurídico tutelado e evitar a consolidação de uma situação irregular; c) a manutenção da decisão favorecerá indiretamente os interesses ilegais da agravada, que continua realizando intervenções novas no bem sob litígio, vide últimas imagens mais recentes acostadas nos autos, que dão conta agora de plantação de milho no local, em detrimento do direito dos agravantes.

Pois bem.

A ação reivindicatória tem como requisitos a prova do domínio da coisa reivindicada, a individualização do bem e a comprovação da posse injusta.

Em relação aos dois primeiros requisitos, os documentos acostados às fls. 23/30 dos autos originais revelam a existência de título de propriedade e individualização do bem, conforme ressaltado pelo próprio juízo de piso.

Quanto ao terceiro requisito, em que pese o entendimento diverso do juízo
a quo,
tenho que esse também se encontra presente, ao menos em um exercício de cognição sumária, típico das tutelas provisórias, como no caso sob exame.

Isso porque, consoante o estipulado no art.1.200 do Código Civil, a posse se revela injusta quando é violenta, clandestina ou precária.

Nesse sentido, tem-se por clandestina a posse daquele que é obtida às escondidas, de forma oculta, na surdina, em um momento de ausência do proprietário com relação ao bem. Parecer ser este o caso dos autos, onde a agravante da ausência dos proprietários do imóvel vizinho ao seu, começou a utilizá-lo, num primeiro momento para descarte de materiais de construção civil e posteriormente para plantação de milho.

Todavia, ainda que se possa concluir pela verossimilhança das alegações dos agravantes e pela presença do
fumus boni iuris,
não vislumbro a existência do segundo requisito exigido pelo art. 300 do CPC para a concessão da antecipação de tutela colimada, qual seja, o
periculum in mora.

Porque a despeito da utilização indevida do imóvel pela agravada, os agravantes não demonstraram risco iminente de perda da posse do imóvel, que sequer tem destinação definida, como moradia própria ou mesmo como fonte de renda para sua subsistência, o que corrobora a ausência do perigo da demora.

Colaciono julgado deste e. Tribunal de Justiça nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – PROPRIEDADE DOS REQUERENTES – POSSE INJUSTA DA RECORRIDA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Na ação reivindicatória cabe à requerente demonstrar a sua propriedade, a individualização da coisa e a posse injusta do réu, sendo que esta não corresponde aquela prevista no artigo 1.200 do Código Civil. 2. Como se sabe, para o deferimento da tutela de urgência pretendida pela parte autora, é necessário que esteja presente nos autos um substrato probatório mínimo, capaz de demonstrar a veracidade das suas alegações. Também, o requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo é condição sine qua non. 3. Com base apenas nos documentos colacionados à inicial, não é possível extrair o grau de certeza necessária apta o deferimento da liminar pretendida, devendo, assim, a posse injusta ser melhor demonstrada durante a instrução processual. 4. Além do mais, ausente também, no caso concreto, o requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 5. Recurso desprovido. (TJES – Agravo de Instrumento 5008499-20.2022.8.08.0000 – Telêmaco Antunes de Abreu Filho – Dje. 21.06.2023)

Por fim, é importante frisar que a análise do caso em sede de agravo de instrumento é feita de forma não exauriente, devendo o caso ser discutido de forma mais detalhada e com um conjunto mais robusto de provas perante o juízo de primeiro grau.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a relatoria.